Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727444-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: RODRIGO COSTA DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Narra o agravante sua pretensão recursal: "O presente recurso de agravo de instrumento visa a reforma da decisão constante no ID 99093494, abaixo reproduzida, a qual determinou que o agravante instrua o pedido de conversão com o contrato de participação em grupo de consórcio, sob o fundamento de que o contrato anexado não possui atributo de título executivo. (...)A liminar foi deferida, contudo, o bem e o réu não foram localizados, razão pela qual, a agravante pleiteou pela conversão da ação em execução. No entanto, ao invés de converter a demanda, o magistrado singular determinou que a agravante instrua o pedido de conversão com o contrato de participação em grupo de consórcio, sob pena de indeferimento do pleito. Todavia, referida decisão merece reforma, pois está favorecendo o Agravado e prejudicando o Agravante, tendo em vista não existir supedâneo legal, para justificar o “decisium”." A questão merece melhor análise, eis que não há previsão na lei da alienação fiduciária que seja anexo o contrato de consórcio. DEFIRO A LIMINAR, nos termos em que foi requerida. Oficie-se. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de agosto de 2021